Tribunal: TJDFT
Processo: 0036053-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito bancário, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966. 1.1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Contudo, segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.